Tribunal: TJDFT
Processo: 0701859-55.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE MARCENARIA. MÓVEIS SOB MEDIDA. VÍCIO DE QUALIDADE. AUSENTE CORREÇÃO NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO DO PRODUTO DEFEITUOSO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o réu ao pagamento de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), referente ao valor pago pelo armário planejado.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foi apresentada contrarrazão (ID 74323374).
3. Na origem, a autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Alegou que, em 12/12/2024, contratou os serviços do requerido para a confecção de um armário planejado de cozinha em seu novo imóvel, pelo valor de R$ 2.300,00, pago em três parcelas no cartão de crédito. Pontuou que o prazo de entrega acertado era 03/01/2025, mas o serviço não foi concluído conforme contratado, pois o armário foi entregue com o forno descentralizado e a pedra adquirida para o móvel chegou quebrada. Após reclamação, o réu teria se comprometido a trocar a pedra e corrigir os problemas até 15/01/2025, o que não foi cumprido, pois, mesmo após o retorno ao imóvel, persistiam os vícios e a pedra continuava com reparos inadequados. Em 22/01/2025, uma nova pedra teria sido entregue, mas o móvel ainda apresentava falhas, incluindo acabamento defeituoso e a não centralização do forno. A autora relatou, ainda, que tentou diversas vezes solucionar a questão de forma amigável, inclusive propondo a devolução do valor pago e a restituição do armário, sem sucesso.
4. Em suas razões recursais, o requerido alegou que o serviço foi executado conforme o croqui aprovado, tendo inclusive substituído a pedra de granito às suas expensas, e que os supostos vícios se resumem a questões estéticas ou de acabamento, decorrentes, em parte, de determinações da própria autora. Sustentou que, tratando-se de vícios sanáveis, não seria cabível a restituição integral do valor pago, mas sim o abatimento proporcional do preço, nos termos do art. 18, §1o, III, do CDC, além de afirmar que a devolução do valor sem a devolução do móvel resultaria em enriquecimento sem causa. Requer também a reforma da sentença quanto ao pedido contraposto, para condenar a autora ao pagamento de R$ 700,00 (setecentos reais) pelo armário do banheiro, e, subsidiariamente, que eventual condenação seja limitada ao abatimento proporcional do valor pago, e não à restituição integral

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão restringem-se a: (i) existência de vício na prestação do serviço contratado; (ii) o limite do valor a ser restituído ou a restituição do móvel objeto do contrato, com fito de evitar o enriquecimento sem causa; (iii) e a admissão do pedido contraposto.
III RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios e defeitos na prestação do serviço (art. 14, CDC).
7. Dos autos, especialmente das fotos anexadas (ID 74321177 e ID 74321178), verifica-se que os vícios na prestação do serviço restaram devidamente comprovados. Ademais, o próprio réu, em seu recurso inominado (ID 74323369, p.3), admitiu a existência de falhas estéticas e de acabamento no armário planejado, ainda que alegue tratar-se de questões sanáveis e de menor relevância. Demonstrada a incompatibilidade do serviço prestado com o que fora contratado e a não elisão dos vícios no prazo legal, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao consumidor optar pela restituição do valor pago, abatimento proporcional do preço ou nova execução do serviço, conforme art. 18, §1° também do CDC. A restituição integral é direito potestativo do consumidor. No entanto, tal opção constitui desinteresse pela manutenção do produto ou serviço e, nesse caso, depende da restituição do produto. Não obstante o réu não possa condicionar o pagamento da condenação à restituição do móvel, lhe deve ser franqueada a retirada deste, sob pena de enriquecimento sem causa.
8. Quanto ao pedido contraposto do requerido, referente ao valor de R$ 700,00, constata-se que a autora, por meio de mensagens de WhatsApp (ID 238067143, pág. 11), comunicou expressamente sua insatisfação com a execução do serviço no armário do banheiro, motivo pelo qual deixou de efetuar o pagamento. Assim, aplica-se ao caso a exceção do contrato não cumprido, nos termos do art. 476 do Código Civil, legitimando a retenção do valor até o cumprimento adequado da obrigação, ainda não comprovada pelo réu.
IV DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para permitir ao réu a retirada dos móveis planejados instalados na cozinha da autora. A autora deverá franquear acesso ao réu ao imóvel para a retirada, que correrá às expensas do fornecedor.
10. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, em razão da ausência de réu integralmente vencido e da gratuidade de justiça concedida ao recorrente.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.